Tribunal: TJDFT
Processo: 0737716-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737716-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON EVANGELISTA SILVA AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença requerido por ANDERSON EVANGELISTA SILVA, ora exequente/agravante, em que foi homologado o cálculo da i. contadoria, com o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada/agravada, com o devido reconhecimento de excesso dos valores em execução. Conforme se verifica, o presente Agravo de Instrumento (0737716-19.2021.8.07.0000) foi interposto no dia 25/11/2021, em que se requer a reforma da decisão de ID. Num. 106999033 dos autos originários (n. 0711982-57.2021.8.07.0003). Em data anterior, mais precisamente no dia 22/11/2021, a agravada BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA interpôs o Agravo de Instrumento n. 0737222-57.2021.8.07.0000, distribuído primeiramente ao gabinete da Exma. Desa. Maria de Lourdes Abreu, cujo pleito é pela reforma da mesma decisão do mesmo processo originário. Assim, em atenção à Resolução no 11, de 16 de setembro de 2019, do Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça e, segundo a prevenção indicada na certidão de ID 30992605, houve a redistribuição aleatória dos autos à 3a Turma Cível, conforme art. 85 do RITJDFT, em razão do afastamento da Exma. Sra. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU na data da redistribuição e em virtude de o Exmo. Sr. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA não mais compor o referido órgão colegiado. Foi proferida decisão a fim de que os presentes autos fossem redistribuídos ao Gabinete do Exmo. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, porquanto os autos n. 0737222-57.2021.8.07.0000 lá se encontravam, de modo que o Exmo. Desembargador seria o Juízo prevento para processar e julgar o presente feito, na forma do Art. 286, I, do CPC (ID 31412878). Contudo, à época, o Exmo. Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira encontrava-se de férias, motivo pelo qual os autos vieram conclusos para esta relatoria. Em pesquisa ao sistema Pje, constata-se que os autos do Agravo de Instrumento n. 0737222-57.2021.8.07.000 encontram-se no Gabinete do Exmo. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira. Logo, ante a conexão alegada anteriormente (art. 55, do CPC) entre o agravo de instrumento n. 0737716-19.2021.8.07.0000 e o agravo de instrumento n. 0737222-57.2021.8.07.0000, verifica-se a prevenção do Exmo. Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira para processar e julgar o presente feito, na forma do Art. 286, I, do CPC, a seguir transcrito: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada". Ademais, o art. 81, §1o, do RITJDFT prevê que: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva". Posto isso, remetam-se os presentes autos ao Gabinete do Exmo. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, via distribuição, segundo dispõe o art. 81, §1o, do RITJDFT. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2022 16:33:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora